Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022838-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO - CPF: 049.964.944-33 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO - CPF: 049.964.944-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), FERNANDA SOARES DE LIMA - CPF: 067.937.631-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1022838-68.2022.8.11.0000

– COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE :- DR. JHONATAN RODRIGUES SOUSA

PACIENTE :- CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)
SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO –

PROCESSO QUE SEGUIU SEU CURSO NORMAL – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA E ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – SÚMULA No 21 DO STJ
– SESSÃO DO JÚRI
DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – 2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP
–
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
WRIT
ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO –
3)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há constrangimento ilegal decorrente de
excesso
de
prazo
, se inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade,
ressaltando-se, que
a instrução criminal findou, com a decisão que pronunciou o paciente, não havendo falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula no. 21 do STJ, mormente porque a sessão do júri já foi
designada para data próxima.

2) Não se conhece de pedido que já foi objeto de julgamento em ação mandamental impetrada em momento anterior.

3)
Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1022838-68.2022.8.11.0000

– COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE :- DR. JHONATAN RODRIGUES SOUSA

PACIENTE :- CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE FIRMINO NAZARIO
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o inciso II, IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Afirma o impetrante, que o paciente se encontra preso desde o dia 21 de novembro de 2021, tendo sido pronunciado para ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri, dando-se excesso de prazo, sobretudo à luz do princípio da homogeneidade, visto que o crime foi praticado, em tese, na modalidade tentada, de modo que eventual pena a ser imposta não teria o regime inicial fechado.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente, especialmente se considerada sua primariedade e outros predicados pessoais favoráveis.

Ao final, pretende a concessão
liminar
da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 150111687) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 150787156).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 152785179), conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - Inexiste qualquer inércia desarrazoada provocada pela autoridade indicada como coatora, de modo que sequer é possível cogitar de eventual retardamento processual. Além disso, os prazos processuais não são absolutos, fatais e improrrogáveis, logo, afigura-se justificável eventual prolongamento da marcha processual, sem que isso configure violação da razoabilidade da proporcionalidade e da duração razoável do processo. Ademais, os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do status libertatis.
PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022